Tribunal: TJSP
Processo: 2157613-54.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Sustação de Protesto
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMENDA À INICIAL - Apresentação logo após a contestação - Erro de procedimento não imputável à parte embargada - Inadmissível prejudicar litigante por ato ao qual não deu causa - Mera devolução do prazo para resposta acerca do que foi aditado que afasta qualquer prejuízo ao embargante - Medida que se dá segundo os princípios da falta de nulidade sem prejuízo, simplificação das formas,

Ementa:

EMENDA À INICIAL - Apresentação logo após a contestação - Erro de procedimento não imputável à parte embargada - Inadmissível prejudicar litigante por ato ao qual não deu causa - Mera devolução do prazo para resposta acerca do que foi aditado que afasta qualquer prejuízo ao embargante - Medida que se dá segundo os princípios da falta de nulidade sem prejuízo, simplificação das formas, celeridade, economia processual e razoável duração do processo - Agravo de instrumento provido em parte nestes termos - Recurso de embargos de declaração interposto contra a decisão do relator proferida no pórtico do agravo não conhecido por já examinada a questão de forma exauriente no recurso principal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963540
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2157613-54.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Sorocaba, em que é
embargante HUGE NETWORKS SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO LTDA. - ME,
é embargado DIRECT LAN TELECOMUNICAÇÕES SOROCABA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao agravo de instrumento, tão somente, para devolver o
prazo da resposta e não conheceram do recurso de embargos de declaração por
prejudicado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) E ELÓI ESTEVÃO TROLY.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2157613-54.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 23095 – Sorocaba - MP 2
Voto no 23095
Embargos de declaração no 2157613-54.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Huge Networks Segurança da Informação Ltda. - ME
Embargado: Direct Lan Telecomunicações Sorocaba Ltda.
Comarca: Sorocaba
15a Câmara de Direito Privado
EMENDA À INICIAL - Apresentação logo após a
contestação - Erro de procedimento não imputável à parte
embargada - Inadmissível prejudicar litigante por ato ao
qual não deu causa - Mera devolução do prazo para resposta
acerca do que foi aditado que afasta qualquer prejuízo ao
embargante - Medida que se dá segundo os princípios da
falta de nulidade sem prejuízo, simplificação das formas,
celeridade, economia processual e razoável duração do
processo - Agravo de instrumento provido em parte nestes
termos - Recurso de embargos de declaração interposto contra
a decisão do relator proferida no pórtico do agravo não
conhecido por já examinada a questão de forma exauriente no
recurso principal.
Trata-se de agravo de instrumento interposto conta a decisão de fls. 61
do instrumento, que determinou à agravada que procedesse à emenda à inicial da
ação de sustação de protesto, no prazo de quinze dias, sob pena de indeferimento,
para o fim de atribuir o valor correto à causa, de acordo com o contido no artigo 292
do CPC, de modo que corresponda à somatória das pretensões cumuladas, bem como
complementar o recolhimento das custas, nos termos do artigo 321 do CPC.
Aduz a agravante que depois de contestada a ação, determinou o Juízo
“a quo”, procedesse à recorrida à emenda à inicial, em flagrante violação ao artigo
329 do Código de Processo Civil. Em sua contestação ofertada em 09.06.2020 arguiu
em preliminar a inépcia e os vícios da inicial e consignou expressamente sua
oposição quanto à emenda, uma vez que seu comparecimento espontâneo aos autos
estabilizou a lide. A primeira emenda foi protocolizada em 10.06.2020, ou seja, um
dia após a contestação, sendo incabível seu recebimento e acolhimento. E, na mesma
data sobreveio a decisão recorrida, a qual deveria ser reformada, pois está a ferir o
princípio da estabilização da lide e a triangularização do processo, porque ocorridos
após a regular contestação do feito e comparecimento espontâneo da recorrente aos
autos. As emendas têm efeito modificativo do pedido, o que é vedado em lei, nos
termos do artigo 329, inciso I e II, do Código de Processo Civil. Pugna pelo
provimento do recurso e pela inadmissibilidade das emendas realizadas nas fls.
137/141 e 149/150, bem como pela extinção da ação sem julgamento do mérito e
ante a ocorrência do error in procedendo ao se oportunizar o depósito da caução para
deferir a liminar apesar de se mostrar inepta a inicial, presente se encontra o risco ao
resultado útil do processo a partir do prosseguimento da ação com erro procedimental
não sanado tempestivamente e que deveria ter sido extinta sem o julgamento do
mérito, requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso para suspender a decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2157613-54.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 23095 – Sorocaba - MP 3
vergastada, até final julgamento do agravo de instrumento.
Da decisão que apreciou a medida no pórtico do agravo desta relatoria
(fls. 65/66 do instrumento) que deferiu em parte tutela de urgência para devolver-lhe
o prazo de 15 dias para contestar, ante o que mais foi alterado, segundo os princípios
do aproveitamento dos atos processuais, falta de nulidade sem prejuízo, razoável
duração do processo, celeridade e, economia processual foram interpostos embargos
de declaração sob a alegação de que haveria violação ao artigo 329 do Código de
Processo Civil.
É o relatório.
Trata-se na origem de ação de sustação de protesto, na qual após
apresentada contestação promoveu a agravada uma primeira emenda à inicial para
comprovar o depósito de caução objetivando a suspensão dos efeitos do protesto
levado a efeito, bem como adequando suas pretensões.
Ato contínuo, embora reconhecida pela Magistrada “a quo” a inépcia
da inicial diante do nítido conflito entre fatos, causa de pedir e fundamentação, esta
determinou à agravada que novamente emendasse a exordial, no prazo de 15 dias,
sob pena de indeferimento, para que atribuísse o valor correto à causa, nos termos do
artigo 292 do CPC, de modo que corresponda à somatória das pretensões cumuladas,
bem como complementar o recolhimento das custas.
Realmente no caso em exame não se pode atribuir a inversão do
procedimento à parte agravada, já que antes do deferimento da inicial e de encerrado
o exame perfunctório de admissibilidade não cabia ter sido realizada citação.
Em regra se determina uma emenda à inicial.
Somente quando depender do que vier na primeira, a oportunidade de
segunda emenda é concedida.
Mas se na determinação de segunda emenda vem ordenada
providência que na primeira ainda não foi, não cabe cominar extinção por falta de
diligência do demandante por não atender ordem de emenda, já que oportunidade de
regularizar ainda não tinha.
Ao que consta, a ordem de recolhimento da diferença se deu apenas na
segunda determinação de emenda.
A alegação de violação ao artigo 329 do Código de Processo Civil não
vinga, já que restou claramente esclarecido que o erro de procedimento não é
imputável ao embargado, que por isso não pode ser penalizado.
Ademais, com a devolução do prazo para a resposta, ausente prejuízo
ou nulidade.
A simplificação das formas é a afirmação dos princípios informativos do
processo - a brevidade, a simplicidade e a economia processual - são princípios
pacíficos na processualística.
O sistema de nulidades processuais civis tem como uma de suas
principais características a de ser informado pelo princípio da instrumentalidade das
formas (CPC 2015, arts. 188, 277 e 283).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2157613-54.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 23095 – Sorocaba - MP 4
Com efeito, esse princípio basilar quer significar que as formas no
processo civil não se constituem um fim, mas muito ao contrário, representam meios
para que possam ser atingidas finalidades.
O fato de o sistema de nulidades processuais ser informado pelo
princípio da instrumentalidade das formas é, aliás, consequência direta da situação do
processo civil dentro do direito público, superando-se a nulidade processual sempre que
o ato ainda que eivado de nulidade, atingir a sua finalidade essencial.
Ou seja, embora não tenha sido observada a forma do ato processual,
atingindo este a sua finalidade não haverá prejuízo, devendo ser aproveitado.
No mais, já examinada a matéria de forma exauriente no julgamento do
agravo, prejudicado está o recurso de embargos de declaração interposto da decisão
proferida no pórtico do agravo, prevalecendo o julgamento colegiado e definitivo.
Assim, dá-se parcial provimento ao agravo de instrumento, tão
somente, para devolver o prazo da resposta e não se conhece do recurso de embargos
de declaração por prejudicado.
MENDES PEREIRA

Relator